Tribunal: TJMT
Processo: 0010293-84.2012.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010293-84.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), FREZART WIDIA LTDA - CNPJ: 03.040.393/0001-55 (APELADO), ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), ELIANA FERREIRA DE LIMA - CPF: 514.190.841-00 (APELADO), IVONE GOMES DE CAMPOS - CPF: 640.948.399-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, extinguiu o feito nos termos do art. 487, I, do CPC e condenou o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do princípio da causalidade e da jurisprudência vinculante, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de extinção de execução fiscal pela prescrição intercorrente, reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do Tema 1.229, fixou tese no sentido de que, diante da prescrição intercorrente em execução fiscal, não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade.

4. O ajuizamento da execução fiscal, fundado na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, não torna a Fazenda Pública responsável pelos custos decorrentes da extinção do processo pela prescrição, especialmente quando o executado não adimpliu sua obrigação no tempo oportuno.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. À luz do princípio da causalidade, não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta pela prescrição intercorrente, conforme o Tema 1.229 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 487, I; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.229, REsp no 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Execução Fiscal no 0010293-84.2012.8.11.0015, movida contra FREZART WIDIA LTDA – ME, ELIANA FERREIRA DE CAMPOS e IVONE GOMES DE CAMPOS, que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, além de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, conforme o art. 85, §§ 2o e 3o, incisos I e II, do CPC.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que o reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, argumentando que tal situação se encontra disciplinada pelo §5o do artigo 921 do CPC, alterado pela Lei no 14.195/2021, que dispõe sobre a extinção do processo sem ônus para as partes. Defende, ainda, que o princípio da causalidade impede a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, uma vez que a ação foi ajuizada em decorrência da inadimplência dos executados. Assim, requer a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Por sua vez, os apelados, em contrarrazões, pleitearam a manutenção integral da sentença, argumentando que os honorários advocatícios são devidos à parte vencedora, conforme o artigo 85 do CPC, e que o reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta a obrigação de pagamento pela Fazenda Pública, especialmente diante da defesa apresentada antes do cancelamento administrativo da CDA. Ressaltaram, ainda, a aplicabilidade do princípio da causalidade e a jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria.

Sem intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, destaco que o recurso merece ser conhecido, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade. Passo, portanto, à análise do mérito.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao reconhecer a prescrição intercorrente em execução fiscal, condenou o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente, especialmente quando esta é reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade.

É consabido que o princípio da causalidade deve nortear a imputação dos ônus sucumbenciais, determinando que aquele que deu causa à instauração do processo ou à continuidade desnecessária da demanda arque com os custos processuais. No caso da execução fiscal, tal princípio deve ser analisado à luz das circunstâncias que fundamentam a própria ação executiva: a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa, bem como a constatação da inadimplência do devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.229, sedimentou o entendimento de que, na hipótese de prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade, não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.

ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE

BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte
ex
adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente prescrição intercorrente for a justificativa para o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.

5.
Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.

6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1o, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4a Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de
pré
-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.

7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024,
DJe
de 15/10/2024.)”.
[grifo nosso]

Ademais, este Tribunal de Justiça já adotou o mesmo entendimento em casos análogos.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.229 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao reconhecer a prescrição intercorrente em execução fiscal movida contra BUFFALO PETRÓLEO DO BRASIL LTDA e outros, condenou o ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais de 5% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Fazenda Pública deve ser afastada nos casos de extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente, conforme estabelecido pelo Tema 1.229 do STJ.

III. Razões de decidir 3. O princípio da causalidade determina que o pagamento de honorários sucumbenciais deve recair sobre a parte que deu causa à instauração do processo ou à continuidade da demanda. 4. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.229 dispõe que, na hipótese de prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade, não cabe condenação em honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, uma vez que a inércia do ente público decorre de ausência de bens penhoráveis do devedor.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: “Não são devidos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em execução fiscal extinta pela prescrição intercorrente, conforme o princípio da causalidade e o Tema 1.229 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, II; Lei no 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.229.”

(N.U 0003164-96.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)

Assim, infere-se que não é admissível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de prescrição intercorrente em execuções fiscais. O ajuizamento da execução fiscal decorre da presunção de certeza e liquidez do título executivo, bem como da constatação da inadimplência do devedor, elementos que legitimam o processo.

Dessa forma, revelar-se-ia absolutamente impróprio imputar ao credor os ônus sucumbenciais, sob pena de subverter o princípio da causalidade, ao conceder indevido benefício à parte que, de maneira inequívoca, deixou de adimplir suas obrigações no momento oportuno.

Por essas razões,
VOTO PELO PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024